Tribunal: TJSP
Processo: 2302237-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - incidente de desconsideração da personalidade jurídica da companhia seguradora executada - pleito lastreado no decreto de falência e em fatos apurados na ação civil pública intentada pelo Ministério Público contra sócios, administradores e diretores - indicação de atos de má administração - seguradora executada - obrigação de garantia de pagamento

Ementa:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - incidente de desconsideração da personalidade jurídica da companhia seguradora executada - pleito lastreado no decreto de falência e em fatos apurados na ação civil pública intentada pelo Ministério Público contra sócios, administradores e diretores - indicação de atos de má administração - seguradora executada - obrigação de garantia de pagamento à vítima - relação de consumo configurada - aplicabilidade da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica - art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor - corrés que não integravam o quadro societário nem a cadeia de fornecimento, exercendo apenas funções operacionais como empregadas - ausência de legitimidade para responsabilização patrimonial, ainda que sob a ótima da teoria menor - acertada exclusão das corrés no polo passivo do cumprimento de sentença - honorários sucumbenciais - ausência de proveito econômico mensurável no incidente - aplicação do art. 85, §8o do CPC - fixação por equidade - recurso parcialmente provido.